Tribunal: TRF3
Processo: 5003913-90.2017.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
812/1006)

5003913-90.2017.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 25/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003913-90.2017.4.03.6109

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: WALTER LOPES MACHADO AUTOPECAS, WALTER LOPES MACHADO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MERILLYN DELLI COLLI MOTTA - PR102476-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ERRO NO PROCESSAMENTO DA AÇÃO SEM PREJUÍZO À DEFESA. CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelos executados contra sentença que deferiu a gratuidade de justiça apenas ao corréu pessoa física, indeferindo o benefício à pessoa jurídica, bem como acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução. A análise da fixação de honorários advocatícios foi postergada em razão do Tema 1229 do STJ.

2. Nas razões recursais, os apelantes sustentam que o contrato e os extratos bancários apresentados com a inicial não configurariam título executivo extrajudicial, pleiteando o reconhecimento da nulidade da execução. Alegam, ainda, ausência de apreciação do pedido de correção cadastral, requerem a concessão de justiça gratuita ao executado pessoa física, a fixação de honorários advocatícios em favor dos réus e a aplicação do valor máximo da tabela de assistência judiciária à advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há comprovação dos requisitos para concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica executada; (ii) se a Cédula de Crédito Bancário e os documentos apresentados constituem título executivo extrajudicial apto a embasar a execução; (iii) se eventual erro no processamento da demanda gerou prejuízo às partes; e (iv) a incidência do princípio da causalidade quanto aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de justiça gratuita formulado pela pessoa jurídica não pode ser acolhido quando ausente demonstração de incapacidade financeira para arcar com custas e honorários. O valor expressivo da dívida e a ausência de elementos comprobatórios de hipossuficiência afastam a concessão do benefício.

5. A Cédula de Crédito Bancário possui força de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004 e do art. 784 do CPC, podendo representar dívida certa, líquida e exigível demonstrada por planilha de cálculo ou extratos bancários. A execução encontra-se amparada em contrato de crédito rotativo com indicação do limite concedido, encargos pactuados e demonstrativo de evolução da dívida.

6. O processamento da demanda com adoção temporária do rito da ação monitória não causou prejuízo aos executados, pois a ação de execução e a monitória admitem ampla defesa por meio de embargos. Os executados compareceram à audiência de conciliação e não impugnaram a irregularidade processual naquele momento.

7. Reconhecida a legitimidade e o interesse da instituição financeira para ajuizar a execução diante da existência da dívida, aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça mediante demonstração concreta de incapacidade financeira. 2. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial apto a embasar execução quando acompanhada de demonstrativo do débito. 3. O equívoco no processamento da ação não enseja nulidade quando inexistente prejuízo à defesa. 4. Aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários quando o credor detinha legitimidade e interesse para ajuizar a execução.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 784; CPC, art. 98; CPC, art. 99; Lei no 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5010762-72.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 23.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003913-90.2017.4.03.6109

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: WALTER LOPES MACHADO AUTOPECAS, WALTER LOPES MACHADO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MERILLYN DELLI COLLI MOTTA - PR102476-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto por WALTER LOPES MACHADO AUTOPEÇAS E OUTRO, em face de sentença que deferiu a gratuidade a Walter Lopes Machado e indeferiu em relação a Walter Lopes Machado Autopeças, bem como acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente e, consequentemente, julgou extinta a execução. Foi postergada a análise da fixação de honorários advocatícios, por força do Tema 1229 do STJ.

Em suas razões, a parte apelante alega que o contrato e os extratos bancários apresentados com a inicial não constituem título executivo, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade da execução e que a sentença deixou de apreciar o pedido de correção cadastral. Pede a concessão da justiça gratuita ao primeiro executado, fixação de honorários advocatícios em favor dos réus e aplicação do valor máximo da tabela à advogada dativa.

Com as contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO (Relator): Inicialmente, o art. 5o, LXXIV, da ordem constitucional de 1988, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo dever do Estado prover os meios para que essa garantia fundamental se viabilize. Essa tarefa é desempenhada por Defensorias Públicas, pela advocacia dativa, núcleos de prática jurídica e vários outros meios que acolhem hipossuficientes para que a eles seja viabilizado o acesso à prestação jurisdicional.

A definição de elementos materiais (notadamente quantitativos) para definição daqueles que podem se servir da gratuidade é matéria cercada de divergências, mas também é certo que há montantes de renda e configurações patrimoniais que mostram o cabimento e o descabimento na concessão desse benefício. Por exemplo, se a pessoa está dentro de parâmetros para atendimento em Defensorias Públicas, por certo terá direito à gratuidade mesmo que se sirva de advocacia privada, o mesmo não se aplicando àquela que tem ganhos em torno do “teto” do Regime Geral de Benefícios da Previdência Social – RGPS (muito superior à média da renda nacional).

É verdade que a interpretação do art. 98 e do art. 99, ambos do CPC/2015, deu ensejo ao Tema 1178/STJ, cuja controvérsia está na adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural (tal como preceitua o art. 790, §3o, da CLT, ao dispor sobre 40% do limite máximo de benefícios do RGPS) ou na aferição segundo elementos concretos dos autos. Contudo, no Tema 1178/STJ não há determinação de sobrestamento de feitos que tramitem nas instâncias ordinárias do Poder Judiciário.

No caso dos autos, o apelante WALTER LOPES MACHADO AUTOPEÇAS não demonstrou a ausência de condições para arcar com os honorários advocatícios e as custas processuais. Ademais, o valor expressivo da dívida afasta o indício de que a empresa se insere na situação de hipossuficiência.

Sobre parâmetros para o deferimento da Justiça Gratuita, vale conferir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PROVADA – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1 - O pedido de Assistência Judiciária Gratuita, ante a natureza do benefício, desde sua matriz constitucional, revela-se pacífico tenha o mesmo por grande destinatário as pessoas físicas, assim amoldadas ao figurino de necessitados. 2 - No caso concreto, a não configuração de hipossuficiência vem cabalmente provada, conforme a exuberante fundamentação lançada pelo E. Juízo de Primeiro Grau. 3 - Com efeito, restou apurado que o agravante, conforme o CNIS, detinha rendimentos, em 08/2016, de R$ 4.057,05, além de benefício previdenciário mensal de R$ 2.536,93, doc. 787505. 4 - Trazendo o particular demonstrativo de pagamento mais atualizado, de 01/2017, constatou-se que seu rendimento, junto à empresa Usina Açucareira S. Manuel, era de R$ 3.149,82 (bruto), fora o benefício previdenciário antes mencionado. 5 - É dizer, afigura-se plenamente provado que o polo agravante possui condição financeira distinta da maioria da população brasileira, assim apto a arcar com as custas processuais. 6 – Agravo de instrumento desprovido”. (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010762-72.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 23/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/10/2019).

Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de Justiça Gratuita.

Quanto à alegada ausência de título extrajudicial, destaco que somente nas restritas hipóteses chanceladas por lei, em que haja elevado grau de comprovação da existência efetiva de um crédito, é que se torna viável a invasão da esfera patrimonial do devedor pelo Estado sem a prévia sujeição da relação negocial entre os envolvidos ao processo de conhecimento.

Nesse sentido, o art. 784, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece um rol taxativo dos documentos dotados de força executiva, admitindo ainda, em seu inciso XII, todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei assim os qualifique, o que nos remete à Lei no. 10.931/2004, que em seu art. 28, confere às Cédulas de Crédito Bancário força de título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o do mesmo dispositivo.

É certo que as Cédulas de Crédito Bancário admitem operações de crédito de modalidades distintas, sendo possível inclusive a derivação de várias operações de uma mesma cédula, usualmente vinculadas a um limite de crédito pré-aprovado pela instituição financeira, para utilização total ou parcial ao longo do tempo, conforme a necessidade do contratante, razão pela qual as taxas referentes aos encargos previamente pactuados são informadas no momento de cada solicitação, por meio dos canais de atendimento disponíveis.

No caso dos autos, a Execução por Título Extrajudicial no 5003913-90.2017.403.6109 está amparada em “Cédula de Crédito Bancário – Girocaixa Instantâneo” (contrato no 23902199), conforme id 350130047, representativa da disponibilidade de crédito rotativo, com acréscimos de encargos financeiros pactuados na cédula.

Assim, o contrato previu a utilização pelos executados do limite de crédito colocado à sua disposição, na conta corrente no 2199.003.00001348-3 (Ag. Vila Rezende, Piracicaba), com juros e demais encargos, cujas taxas incidiam em cada período de uso dos valores. As modalidades concedidas foram Crédito Rotativo Flutuante (Girocaixa Instantâneo) no valor de R$50.000,00 e Crédito Rotativo Fixo (Cheque Empresa Caixa) no valor de R$10.000,00. Cada operação bancária adquire número próprio, distinto da Cédula de Crédito Bancário.

A inicial veio instruída ainda com a Planilha de Evolução da Dívida e sua posição, bem como de extratos, com especificação dos encargos, índices e percentuais utilizados na apuração do saldo devedor.

Assim, tratando-se de título ao qual a lei confere força executiva (art. 28, da Lei no. 10.931/2004 e art. 784, III, do Código de Processo Civil, respectivamente) e do qual consta o valor exato do débito, não há que se falar em ausência de sua certeza e de liquidez.

Desse modo, rechaço a alegada inépcia da inicial.

Quanto ao pedido de correção cadastral dos autos, destaco que a sentença procedeu ao saneamento do processo, confirmando que a ação promovida pela CEF foi de Execução de Título Extrajudicial. O equívoco quanto ao devido processamento da execução, que por um período adotou o procedimento próprio da ação monitória, não causou prejuízo aos devedores.

Destaco que os executados compareceram à audiência de conciliação, quando foram dados por citados, e não se pronunciaram sobre a irregularidade do feito. Ademais, a ação monitória tal como a ação de execução permite a mesma amplitude de defesa, por meio de embargos.

Logo, não foi causado qualquer gravame à situação dos réus pelo erro do processamento da ação.

Julgo prejudicado o pedido de pagamento dos honorários à advogada dativa pelo valor máximo da tabela AJG, posto que tal patamar foi observado na sentença.

No que toca aos honorários sucumbenciais, como a CEF tinha interesse e legitimidade para propor a ação de execução, diante da existência da dívida, cabe a aplicação do princípio da causalidade, exonerando a autora do pagamento da verba honorária.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ERRO NO PROCESSAMENTO DA AÇÃO SEM PREJUÍZO À DEFESA. CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelos executados contra sentença que deferiu a gratuidade de justiça apenas ao corréu pessoa física, indeferindo o benefício à pessoa jurídica, bem como acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução. A análise da fixação de honorários advocatícios foi postergada em razão do Tema 1229 do STJ.

2. Nas razões recursais, os apelantes sustentam que o contrato e os extratos bancários apresentados com a inicial não configurariam título executivo extrajudicial, pleiteando o reconhecimento da nulidade da execução. Alegam, ainda, ausência de apreciação do pedido de correção cadastral, requerem a concessão de justiça gratuita ao executado pessoa física, a fixação de honorários advocatícios em favor dos réus e a aplicação do valor máximo da tabela de assistência judiciária à advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há comprovação dos requisitos para concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica executada; (ii) se a Cédula de Crédito Bancário e os documentos apresentados constituem título executivo extrajudicial apto a embasar a execução; (iii) se eventual erro no processamento da demanda gerou prejuízo às partes; e (iv) a incidência do princípio da causalidade quanto aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de justiça gratuita formulado pela pessoa jurídica não pode ser acolhido quando ausente demonstração de incapacidade financeira para arcar com custas e honorários. O valor expressivo da dívida e a ausência de elementos comprobatórios de hipossuficiência afastam a concessão do benefício.

5. A Cédula de Crédito Bancário possui força de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004 e do art. 784 do CPC, podendo representar dívida certa, líquida e exigível demonstrada por planilha de cálculo ou extratos bancários. A execução encontra-se amparada em contrato de crédito rotativo com indicação do limite concedido, encargos pactuados e demonstrativo de evolução da dívida.

6. O processamento da demanda com adoção temporária do rito da ação monitória não causou prejuízo aos executados, pois a ação de execução e a monitória admitem ampla defesa por meio de embargos. Os executados compareceram à audiência de conciliação e não impugnaram a irregularidade processual naquele momento.

7. Reconhecida a legitimidade e o interesse da instituição financeira para ajuizar a execução diante da existência da dívida, aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça mediante demonstração concreta de incapacidade financeira. 2. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial apto a embasar execução quando acompanhada de demonstrativo do débito. 3. O equívoco no processamento da ação não enseja nulidade quando inexistente prejuízo à defesa. 4. Aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários quando o credor detinha legitimidade e interesse para ajuizar a execução.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 784; CPC, art. 98; CPC, art. 99; Lei no 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5010762-72.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 23.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão